Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. OBSERVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL E NÃO SOLIDÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDO ENTRE AS PARTES VENCIDAS NO PROCESSO. RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na observância dos requisitos legais necessários para análise da impugnação à penhora apresentada e parcialmente acolhida, bem como na responsabilidade da parte agravada pela integralidade do valor devido a título de honorários de sucumbência.

II. Não demonstrado o alegado descumprimento dos requisitos exigidos para impugnação da penhora de ativos por meio do Bacenjud a ponto de subsidiar sua rejeição liminar, como argumenta o credor. Inclusive teria sido reconhecida pela parte devedora, ora agravada, a obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 50% (cinquenta por cento), e não à integralidade da condenação, como apontado na decisão impugnada que reconheceu o excesso de execução.

III. Em relação à responsabilidade solidária pelas verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça a uma das partes sucumbentes, tem-se por expressa determinação legal que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 87).

IV. No caso concreto foi efetuada a distribuição dos honorários entre os litisconsortes, de sorte que não desponta responsabilidade solidária, tanto que o acórdão teria ressalvado a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba em relação à parte beneficiada com a gratuidade de justiça.

V. Agravo de instrumento desprovido.